Tribunal: TJES
Processo: 0004133-50.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004133-50.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONNY LOUREIRO MISCHIATTI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES que indeferiu pedido de reconhecimento de conexão probatória entre a ação penal de origem e a de nº 0001429-64.2023.8.08.0012. O recorrente sustentou que a não reunião dos processos violaria o princípio da ampla defesa e poderia ensejar julgamento contraditório ou bis in idem, requerendo, assim, o sobrestamento do feito até julgamento conjunto das ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o recurso em sentido estrito contra decisão interlocutória que indefere pedido de reunião de processos por alegada conexão probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cabimento do recurso em sentido estrito é restrito às hipóteses previstas taxativamente no art. 581 do Código de Processo Penal, sendo vedada a interpretação analógica para ampliar esse rol.

4. A decisão impugnada indeferiu o pedido de reunião processual com fundamento na ausência de conveniência e oportunidade, destacando que os feitos se encontram em fases processuais distintas, e que a instrução do processo originário já se encontra encerrada.

5. Tal decisão configura decisão interlocutória simples, que não encerra fase processual nem versa sobre matéria listada no art. 581 do CPP, razão pela qual é juridicamente incabível o recurso em sentido estrito.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reafirma a inadmissibilidade desse recurso contra decisões que indeferem pedidos de conexão ou de reunião de processos, por ausência de previsão legal expressa.

7. A parte eventualmente prejudicada pode se valer de
habeas corpus
em caso de flagrante ilegalidade ou renovar a impugnação em apelação futura, nos termos do art. 593, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. O recurso em sentido estrito é incabível contra decisão que indefere pedido de reunião de processos por conexão, por não estar tal hipótese prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP; 2. A ausência de recurso cabível não impede o controle jurisdicional por meio de
habeas corpus
em caso de ilegalidade manifesta ou por reiteração da matéria em eventual apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 581 e 593, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.628.262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.12.2016; TJRS, CT 5002724-68.2022.8.21.0030, Rel. Des. Julio Cesar Finger, j. 11.08.2022; TRF-3, RSE 0003868-71.2017.4.03.6110, Rel. Juiz Fed. Conv. Alessandro Diaferia, j. 30.01.2018; TJSP, RSE 0000184-81.2023.8.26.0411, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 08.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004133-50.2023.8.08.0012

ORIGEM: CARIACICA – 1ª VARA CRIMINAL

RECORRENTE: JHONNY LOUREIRO MISCHIATTI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JHONNY LOUREIRO MISCHIATTI
em face da decisão de id 12401869, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão entre os autos de origem e a ação penal de nº 0001429-64.2023.8.08.0012.

Em suas razões recursais, no id 12401870, o recorrente requer o reconhecimento da conexão entre a ação penal de origem e os autos de nº 0001429-64.2023.8.08.0012, com o consequente sobrestamento do trâmite processual até o julgamento conjunto de ambas as demandas.

Argumenta, para tanto, que decisão em sentido contrário violaria o direito à ampla defesa e poderia ensejar dupla condenação pelos mesmos fatos (
bis in idem
).

Contrarrazões, no id 12401877, pelo improvimento do recurso.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica do id 12401878.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13651374, opinou pelo
não conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo
desprovimento
.

Pois bem. Sabe-se que entre os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, destaca-se o cabimento, que consiste na verificação da compatibilidade entre a natureza da decisão recorrida e o tipo de recurso utilizado para impugná-la.

As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito são taxativas e encontram-se previstas no art. 581, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI -
que absolver o réu, nos casos do art. 411
; (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Como dito, sustenta o recorrente que
“(...
) o que diz os requisitos legais para o sobrestamento da ação penal por conexão, é evidente que as referidas ações se enquadram em todos os requisitos para que sejam unificadas”.

Requer, assim, o reconhecimento da conexão probatória entre a presente ação e o processo nº 0001429-64.2023.8.08.0012, com a reunião das demandas, e, consequentemente, o sobrestamento deste feito.

Nesse cenário, verifica-se que o pressuposto do cabimento, contudo, não se encontra presente na hipótese dos autos.

Isso porque, nos termos do art. 581, II e III, do CPP, o recurso em sentido estrito é cabível contra decisões que reconhecem a incompetência do juízo ou que julgam procedentes exceções, excetuada a de suspeição. No caso, porém, a decisão recorrida limitou-se a indeferir o pedido de reunião de processos por ausência de conexão instrumental, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento desse recurso. Senão vejamos trecho do
decisum
ora atacado:

“Trata-se de requerimento apresentado por JHONNY LOUREIRO MISCHIATTI pleiteando o sobrestamento da marcha da ação penal em epígrafe, até que a ação penal nº 0001429-64.2023.8.08.0012, na qual o acusado também figura como réu, esteja no mesmo nível de julgamento, visando o processamento e julgamento conjunto.

Conforme relatado, a ação penal nº 0001429-64.2023.8.08.0012 tramita perante este juízo e se refere ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/06. A origem da referida ação decorre do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de arma de fogo, munições e carregador de pistola na residência do acusado, ensejando sua prisão em flagrante.

Inicialmente, é importante destacar que a reunião de processos pode ser justificada em razão da conexão entre os feitos, conforme prevê o art. 76 do Código de Processo Penal (CPP). O caput do referido artigo estipula que é possível a reunião quando houver relação entre os fatos, sendo essa uma medida que visa a economia processual e a uniformidade de decisões.

Contudo, o inciso III do mesmo artigo, que trata da conveniência da reunião, impõe que o juiz analise a viabilidade da junção, considerando não apenas a conexão dos feitos, mas também a necessidade de garantir a efetividade da justiça e a celeridade na prestação jurisdicional. Portanto, a conveniência da junção deve ser avaliada sob a perspectiva do estado atual de cada processo.

No caso em tela, embora exista a possibilidade de conexão entre as ações, a instrução do presente feito já se encontra concluída, estando em fase de alegações finais. Isso implica que, ao se sobrestar a marcha da presente ação penal, pode-se causar um prejuízo ao andamento do processo já avançado, o que contraria o princípio da celeridade processual, previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e o próprio objetivo do CPP, que é a busca pela efetividade da justiça.

Ademais, a instrução processual concluída garante ao juiz um amplo conhecimento das provas e dos argumentos apresentados pelas partes, permitindo uma análise mais acurada e fundamentada no momento de proferir a sentença. Assim, a paralisação deste feito enquanto se aguarda o andamento da outra ação penal poderia implicar em um atraso desnecessário, em detrimento dos direitos do réu e da eficiência do sistema judicial.

A alegação de que a reunião dos processos é necessária para evitar decisões contraditórias deve ser considerada, mas, neste caso específico, não se verifica a necessidade imperiosa de junção, uma vez que as condutas imputadas ao acusado nas duas ações são distintas, o que permite a apreciação separada de cada uma delas sem comprometimento da coerência do julgamento.

Sendo assim, considerando a fase em que se encontra a presente ação penal e os princípios da eficiência e celeridade, bem como o disposto no art. 80 do CPP, que possibilita o prosseguimento separado dos feitos, entendo que o pleito do réu deve ser indeferido.” (id 12401869, grifei)

Aliás, é imperioso rememorar que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol previsto no art. 581 do CPP é exaustivo, admitindo interpretação extensiva apenas nos limites das hipóteses ali descritas, mas não interpretação analógica, como pretende o recorrente. Cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CABIMENTO DE HIPÓTESE QUE GUARDA SIMILITUDE COM O INCISO V DO ART. 581 DO CPP. 1.
As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica.
2. O ato de revogar prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito. 3. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prossiga na análise do Recurso em Sentido Estrito n. 70067541250, nos termos do voto.

(REsp n. 1.628.262/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)
(grifei)

Com efeito, constata-se que, ao indeferir o pedido de reunião de processos conexos, a decisão objurgada apenas resolveu questão incidental suscitada pela defesa antes da apresentação das alegações finais.

Nesse contexto, como não houve julgamento do mérito da ação penal, tampouco extinção do processo ou de qualquer fase procedimental, trata-se de decisão interlocutória simples, que somente admite impugnação por recurso em sentido estrito nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

Portanto, verifica-se que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão previstas, de forma expressa, no rol taxativo do art. 581 do CPP, não existindo nenhuma previsão que autorize sua interposição contra decisão que indefere o pedido de unificação processual por conexão.

A título elucidativo, cito jurisprudência:

CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REUNIÃO PROCESSUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. 1. O cabimento de Recurso em Sentido Estrito se encontra elencado nos incisos do art. 581 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo. 2.
A inconformidade com decisão que indeferiu o pedido de reunião processual não encontra previsão nas hipóteses do manejo do Recurso em Sentido Estrito, mostrando-se correta a decisão objeto do presente recurso
. Precedentes. RECURSO IMPROVIDO.

(TJRS; CT 5002724-68.2022.8.21.0030; São Borja; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Julio Cesar Finger; Julg. 11/08/2022; DJERS 18/08/2022)
(grifei)

_________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE REUNIÃO DE PROCESSOS E DE OITIVA DE TESTEMUNHA. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Entre os pressupostos recursais objetivos encontra-se o cabimento, assim entendido como a conjugação da recorribilidade da decisão com a adequação do recurso interposto para impugná-la. 2. O art. 581, II e III, do Código de Processo Penal prevê que caberá recurso em sentido estrito da decisão que concluir pela incompetência do juízo ou julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição.
A decisão recorrida indeferiu pedido de reunião de processos, com fundamento na ausência de conexão instrumental, hipótese que não desafia a interposição deste recurso
. 3. Não há previsão legal de cabimento de recurso em sentido estrito em face da decisão que indefere pedido de oitiva de testemunhas, a qual poderia, eventualmente, desafiar a impetração de habeas corpus, caso o recorrente demonstre a sua imprescindibilidade para o exercício da defesa, bem como que a sua negativa possa resultar insanável nulidade do processo. 4.
Recurso em sentido estrito não conhecido.

(TRF 3ª R.; RSE 0003868-71.2017.4.03.6110; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Alessandro Diaferia; Julg. 30/01/2018; DEJF 05/02/2018)
(grifei)

_________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPERAÇÃO ATOLEIRO. CRIMES LICITATÓRIOS E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. (...) 2. Mérito. Hipótese em que a defesa interpôs recurso de apelação contra decisão judicial que indeferiu o pedido de reunião dos feitos conexos, com vistas ao compartilhamento de provas, antes da apresentação de alegações finais. Manifestação judicial que não extinguiu processo, tampouco encerrou fase do feito ou de procedimento incidental, motivo pelo qual não pode ser qualificada com definitiva ou com força de definitiva. 3.
Decisão que se limitou a resolver questão incidental arguida pela defesa, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória simples que, diante da ausência de previsão legal, é irrecorrível. Precedentes.
4. Pleito objetivando a suspensão do feito em razão da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Descabimento. Efeito suspensivo que tem como finalidade precípua obstar a execução provisória de sentença condenatória, não se prestando a suspender o andamento do feito. Doutrina. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJSP; RSE 0000184-81.2023.8.26.0411; Ac. 17040799; Pacaembu; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli; Julg. 08/08/2023; DJESP 16/08/2023; Pág. 2750)
(grifei)

Registro, oportunamente, que, inexistindo recurso cabível, é cediço que a parte prejudicada pode se valer do
habeas corpus
, em caso de manifesta ilegalidade, ou, alternativamente, renovar a impugnação em eventual apelação futura, a teor do que dispõe o art. 593, II, do CPP.

Diante do exposto, ausente o pressuposto recursal objetivo do cabimento,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela D. Procuradoria de Justiça, e
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do recurso em sentido estrito.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.